Tribunal: CARF
Processo: 10580.729723/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5o e 33 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA PELOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PARA INSTAURAR O LITÍGIO E IMPUGNAR A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal, incluindo a imputação de responsabilidade solidária, o contencioso administrativo fiscal instaura-se com a tempestiva impugnação apresentada por cada parte isoladamente que pretende recorrer, sob pena dos efeitos da preclusão para quem não apresentou sua própria irresignação. A impugnação protocolada a tempo e modo delineia a matéria controvertida para a parte, considerando-se preclusa quando não apresentada. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação pela parte que pretende discutir ato da autoridade administrativa decorrente da atividade fiscalizadora. Impossibilidade de apreciação de recurso voluntário quando inexistente impugnação por parte do específico recorrente, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal.
A imputação de responsabilidade tributária não é matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo no contencioso administrativo fiscal, pois diz respeito a aspecto da relação de direito material e, desse modo, não se confunde com a relação de direito processual da qual deriva o dever do julgador de verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual do recorrente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729723/2013-97
ACÓRDÃO
2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILHA TROPICAL TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5o e 33
do Decreto no 70.235, de 1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO DOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA PELOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PARA INSTAURAR O LITÍGIO E IMPUGNAR A
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal, incluindo a imputação de
responsabilidade solidária, o contencioso administrativo fiscal instaura-se
com a tempestiva impugnação apresentada por cada parte isoladamente
que pretende recorrer, sob pena dos efeitos da preclusão para quem não
apresentou sua própria irresignação. A impugnação protocolada a tempo e
modo delineia a matéria controvertida para a parte, considerando-se
preclusa quando não apresentada. Nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação pela parte que pretende
discutir ato da autoridade administrativa decorrente da atividade
fiscalizadora. Impossibilidade de apreciação de recurso voluntário quando
inexistente impugnação por parte do específico recorrente, inclusive para
preservar as instâncias do processo administrativo fiscal.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
2
A imputação de responsabilidade tributária não é matéria de ordem
pública passível de ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo no
contencioso administrativo fiscal, pois diz respeito a aspecto da relação de
direito material e, desse modo, não se confunde com a relação de direito
processual da qual deriva o dever do julgador de verificar a ausência de
legitimidade ou de interesse processual do recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 476/511), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo contribuinte ILHA
TROPICAL TRANSPORTES LTDA e por seus sócios (i) Jorge Marçal Maskell Ferreira, (ii) Mário César
Maskell Ferreira e (iii) Elizabeth Maria Maskell Ferreira, todos qualificados nos fólios processuais,
relativo ao inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) de primeira instância (e-fls. 443/461), consubstanciada no Acórdão no 02-61.392 - 8a Turma
da DRJ/BHE, de 29/10/2014, que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido deduzido na
impugnação apresentada exclusivamente pelo contribuinte Ilha Tropical Transportes Ltda,
mantendo os créditos constituídos por meio dos Autos de Infração – AI Debcads nso 51.051.712-9
e 51.051.714-5, cujo acórdão restou assim ementado:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
CONTRIBUIÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-DE- CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
COMPENSAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes tais
diplomas devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração
pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte fica sujeito à multa
isolada aplicada nos termos da legislação que rege a matéria.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Sempre que constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal, o
auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo
competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Respondem solidariamente, com a empresa autuada, pelos créditos tributários os
sócios administradores que agiram com infração à lei.
DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no
domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido
pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
4
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 16/33, 152/169) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 12/02/2014 (e-fl. 43, 173, Ilha Tropical) e os responsável solidários
em 12/02/2014 (e-fl. 42, 172, 274, Elisabeth Maria), em 13/02/2014 (e-fl. 44, 174, 275, Mário
César), em 04/02/2014 (e-fl. 126, 134, 243, 247, Jorge Marçal), em 04/02/2014 (e-fl. 130, 138, 259,
263, Marco Antônio), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que
passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte, referente à glosa de
valores de contribuições previdenciárias indevidamente compensados e à
aplicação de multa isolada em virtude de compensação de contribuição
previdenciária declarada com falsidade nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIPs.

Foram lavrados os seguintes autos de infração – AI:

- 51.051.712-9 (código de levantamento GL), no valor de R$ 617.046,69, no
período de 10/11 a 08/12, referente a glosa de compensação; e

- 51.051.714-5 (código de levantamento MI), no valor de R$ 690.212,13, no
período de 11/11 a 09/12, referente a multa isolada.

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 16/33, o código de levantamento
GL contém glosa de valores compensados a maior em GFIP. O contribuinte
apresentou GFIP com valores informados no campo compensação nas
competências 06/11 a 08/12. O contribuinte alegou que apurou créditos de
pagamentos indevidos.

O contribuinte obteve provimento judicial parcialmente favorável no
Mandado de Segurança no 00389-62.2010.4.01.3300, onde consta que: a) "não
incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado nos
primeiros quinze dias de afastamento que antecedem a concessão do auxílio-
doença [...] e sobre o abono constitucional de férias (1/3) [...]"; b) "A remuneração
de férias e salário maternidade [...] integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária [...]"; e c) "A compensação das contribuições sociais incidentes
sobre a remuneração paga ou creditada aos empregados/segurados far-se-á com
contribuições destinadas ao custeio da seguridade social, nos termos do disposto
no art. 26, parágrafo único, da Lei 11.457/2007."

Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou planilha com a
discriminação das verbas compensadas, onde consta que apurou créditos no
período de 01/02 a 03/11, referente a auxílios (primeiros 15 dias de afastamento),
salário maternidade, férias e 1/3 de férias. Sobre tais verbas, calculou o tributo
devido, atualizou pela taxa Selic acumulada e apurou o montante do crédito em
R$ 627.712,67.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
5

Observou a fiscalização que sobre os valores das verbas listadas, o
contribuinte aplicou o percentual de 28,8% para apurar o tributo recolhido.

Do exposto, concluiu a fiscalização que o contribuinte não atendeu a
determinação judicial e compôs o montante de recolhimentos indevidos com
rubricas consideradas como base de cálculo de contribuição previdenciária: o
salário maternidade e as férias. Também desatendeu o determinado na decisão
que limita a compensação às contribuições sociais, nos percentuais de 20%
(contribuição patronal) e 3% (acidente do trabalho); a empresa estendeu a
compensação aos valores recolhidos para outras entidades e fundos, no
percentual de 5,8%.

Assim, a fiscalização elaborou planilha com os valores nos exatos termos da
decisão judicial, considerando apenas as verbas auxílio-doença e 1/3 férias, sobre
os valores aplicou a alíquota de 23%, atualizou pela taxa Selic acumulada, somou
o principal aos juros e apurou um crédito no valor total de R$ 165.519,64, na
competência 06/11.

Em seguida, elaborou planilha (fl. 26) com a compensação do recolhimento
indevido, nas competências 06/11 a 10/11, quando o crédito teria sido
inteiramente compensado, sobrando um valor a ser glosado na competência
10/11 de R$ 24.956,27. Para as competências 11/11 a 08/12, todo o valor
compensado foi glosado.

Explica a fiscalização que as compensações lançadas na GFIP a maior
(período de 10/11 a 08/12, inclusive 13o) são cobradas no presente código de
levantamento GL.

O código de levantamento GL contém glosa de valores compensados em
GFIP que deve ser sobrestada, pois considerando que o processo ainda não
transitou em julgado, mas que há decisão do TRF autorizando a compensação dos
valores recolhidos sobre as verbas pagas aos empregados pelos quinze dias de
afastamento por motivo de doença/acidente e sobre o terço constitucional de
férias, é admitida a execução provisória das parcelas deferidas em Juízo. No
entanto, foram lançadas essas compensações, ficando suspensa a exigibilidade
dos créditos tributários, devendo a autoridade administrativa abster-se de tomar
qualquer medida tendente a exigir os créditos constantes desse levantamento,
até o julgamento definitivo da lide.

O código de levantamento MI contém multa isolada por utilização, em
compensação na GFIP, de valores sabidamente falsos. A inserção pelo
contribuinte de créditos inexistentes nas GFIPs reduziu intencionalmente a
obrigação de recolher contribuição previdenciária, configurando conduta ilegal.

Esclarece a fiscalização que o fato gerador da multa isolada ocorre na data
da entrega da GFIP, independentemente da competência a que se referem as
mencionadas guias. Assim, a multa, conforme planilha de fl. 31, foi apurada da
competência 11/11 a 09/12.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
6

Por configurar, em tese, o crime de falsificação de documento público, foi
emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.

Foi atribuída responsabilidade solidária aos sócios administradores, nos
termos do CTN, art. 135, inciso III, tendo em vista a inclusão de créditos
inexistentes para compensação em GFIP, sendo identificado o propósito de
reduzir o valor da contribuição previdenciária a ser recolhida através da
apresentação de declarações não condizentes com a realidade. Os sócios-
administradores optaram por dificultar que o órgão arrecadador tivesse
conhecimento do montante que deveria ter sido recolhido, decorrente das
operações executadas pela fiscalizada, impedindo que este cobrasse o valor por
ela devido.

Os sócios administradores no período fiscalizado são (a) o Sr. Mário César
Maskell Ferreira (gerente administrativo), (b) o Sr. Jorge Marçal Maskell Ferreira
(gerente de recursos humanos), (c) a Sra. Elizabeth Maria Maskell Ferreira
(gerente financeiro) e (d) o Sr. Marco Antônio Maskell Ferreira (gerente de
operações).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 279/340), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada exclusivamente pelo contribuinte
Ilha Tropical Transportes Ltda. Na ocasião o contribuinte apresentou capítulo tratando da sujeição
passiva solidária imputada, para, em nome próprio, defender os responsáveis solidários.
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

O contribuinte foi cientificado dos AIs em 12/2/14 (cópia de AR de fl. 274) e,
em 10/3/14 (carimbo de protocolo à fl. 279), apresentou a defesa de fls. 279/340,
que contém, em síntese:
PRELIMINARES
SOBRESTAMENTO

Cita o regimento interno do Carf (art. 62-A) e a Lei 10.522/02, e alega que
os julgamentos dos recursos administrativos deverão ser sobrestados quando a
matéria discutida na esfera administrativa esteja sendo julgada pelo STF, na forma
do art. 543-B do CPC, e que os lançamentos já efetuados deverão ser revisados e
retificados de ofício quando a mesma matéria já tiver sido julgada pelo STF e STJ,
na forma dos artigos 543-B e 543-C do CPC.

Alega que no caso em tela, a matéria discutida – não incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre algumas verbas (terço de férias/salário
maternidade/outras) e multa confiscatória – está sendo analisada pelo STF e STJ,
atualmente, através dos recursos extraordinários e especiais RE 565.160, RE
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
7
576.967, RE 640.452, REsp 1.230.957 e REsp 1.358.281, respectivamente, cuja
repercussão geral (art. 543-B) e submissão a sistemática dos recursos (art. 543-C)
já foram oferecidas.

Conclui que nos termos do RICARF, art. 62-A, § 1o, faz-se necessário que
esta turma julgadora determine o sobrestamento do feito até que o STF julgue
definitivamente os recursos extraordinários mencionados. Cita trechos de
referidos recursos.
NULIDADE

Cita a Instrução Normativa – IN RFB no 900/09, art. 44, e argumenta que há
divergência nos autos de infração. A fiscalização reconhece a existência de
créditos, contudo enquadra o procedimento como falso e aplica a multa de 150%.
Cita decisão do Carf no sentido de ser inaplicável a multa isolada nos casos em
que o fisco fundamente sua imposição apenas na incorreta declaração em GFIP,
mormente quando o sujeito passivo detinha decisão judicial que autorizava a
compensação após o seu trânsito em julgado.

Discorre sobre falsidade de declaração, afirmando que as justificativas e
toda a documentação solicitada foi apresentada no decorrer da fiscalização.

Alega que o procedimento adotado pela autuada está de acordo com o
previsto no art. 44 da IN no 900/09, cabendo ao fisco homologar ou não a
compensação realizada.

Conclui que os autos de infração combatidos restam viciados e nulos,
devendo ser declarados improcedentes.
RFFP

Alega que a impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário e
enquanto não houver conclusão do processo administrativo, não se pode atribuir
ao contribuinte algum crime. Cita decisão do STF e a Súmula Vinculante no 24.

Cita a Lei no 9.430/96, art. 83, que dispõe que a RFFP será encaminhada ao
Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa.

Cita também a Portaria RFB no 2.439, de 21/12/2010.

Acrescenta que mesmo constituído de forma definitiva o tributo, ainda se
abrirá ao contribuinte a possibilidade de parcelamento ou pagamento, o que
implica na suspensão da pretensão punitiva ou extinção da punibilidade.

Requer que a RFFP seja mantida no âmbito da RFB até final esgotamento da
via administrativa, eventual constituição definitiva do crédito, e ainda, após
esgotado prazo para o contribuinte pagar ou parcelar o tributo.
MÉRITO
VÍCIO INSANÁVEL

Aduz que as parcelas compensadas referem-se às contribuições incidentes
sobre os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do funcionário
doente ou acidentado, bem como, a título de salário-maternidade, férias e
adicional de férias (1/3) e outras, conforme demonstrado. Sendo tais valores pagos
indevidamente, não pode ser compelida a impugnante ao pagamento da
contribuição previdenciária incidente sobre os valores em debate, bem como,
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
8
impedida de efetuar a compensação das respectivas quantias pretéritas
indevidamente pagas.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Cita a CF/88, art. 195, a Lei no 8.212/91, art. 22, I, a Instrução Normativa –
IN RFB no 971/09, afirmando que a delimitação da incidência da contribuição
patronal sobre os valores pagos destinados a retribuir o trabalho efetivo ou
potencial também foi consagrada pelo STF.

Cita a redação original do § 2o do art. 22 da Lei no 8.212/91, afirmando que
ampliou a hipótese tributária em debate para além dos valores pagos em
decorrência de contraprestação de serviços, de modo a se abranger todos os
valores pagos pela empresa aos trabalhadores, inclusive verbas rescisórias. Alega
que tal ampliação foi obstada pelo STF, citando trechos do voto do relator.

Argumenta que ocorre em ofensa ao princípio da legalidade estrita, a
autoridade administrativa exigir o recolhimento da contribuição social
previdenciária sobre valores pagos em situações em que não há remuneração por
serviços prestados: nos quinze primeiros dias de afastamento do funcionário
doente ou acidentado, a título de salário maternidade, férias gozadas e adicional
de férias (1/3).
VALORES OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA

Disserta sobre os motivos que entende ser indevida a cobrança de
contribuição previdenciária sobre: a) valores pagos nos primeiros quinze dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado; b) salário-maternidade; e c)
férias e 1/3 constitucional de férias.
COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA LEI 8.383/91

Alega que a Lei no 8.383/91, art. 66, faculta ao contribuinte a possibilidade
compensar os tributos pagos a maior com débitos vincendos, independentemente
de autorização administrativa, a quem cabe, posteriormente, homologar ou não a
compensação realizada.

Argumenta que o CTN, artigos 170 e 170-A cuidam da compensação
realizada diretamente pelos agentes fiscais a pedido do contribuinte, o que
extingue o crédito tributário. Cita doutrina e jurisprudência.

Conclui que não pode a administração vincular o procedimento de
compensação ao trânsito em julgado da decisão.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Cita o CTN, art. 142, que dispõe sobre a atividade privativa da autoridade
administrativa de constituir o lançamento.

Diz que a conduta de informar em GFIP é uma obrigação acessória do
contribuinte, não sendo apta a substituir o lançamento tributário.

Assim, caso o fisco constate irregularidades no procedimento realizado pela
impugnante, o que não existiu, pois as compensações ocorreram nos exatos
limites legais, deve o mesmo fiscalizar e lançar o que considerar devido. Cita
doutrina.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
9

Argumenta que a fiscalização não poderia ter constituído o crédito na
forma estabelecida no AI que, sem considerar os documentos apresentados pela
impugnante, procedeu a lavratura do AI à margem da lei, inclusive aplicando
multa de forma desmedida, porque a impugnante não teria apresentados
documentos. Cita doutrina.

Disserta sobre a atividade de lançamento e inscrição em dívida ativa,
afirmando que há necessidade do lançamento para constituição do crédito
tributário. Cita jurisprudência.
MULTA ISOLADA

Entende que a multa isolada deve ser anulada, pois não houve fraude no
procedimento de compensação realizado pela impugnante, uma vez que foi
baseado em decisões judiciais proferida no Mandado de Segurança impetrado
pela impugnante, bem nas decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, STJ, e
decisão proferida pelo Carf. Cita trechos de decisões do Carf.

Aduz que o limitador do art. 170-A do CTN poderia ser levantado no
máximo para não homologar a compensação realizada e não para enquadrar
como declaração falsa. Disserta sobre a matéria.

Conclui que o disposto no art. 44 da IN no 900/09 decorre do fato do art. 74
da Lei no 9.430/96 não ser aplicável nos casos de contribuição previdenciária. A
norma aplicável está disposta no art. 66 da Lei no 8.383/91, ou seja, o
procedimento adotado pela autuada está de acordo com o previsto na legislação,
cabendo ao fisco homologar ou não a compensação realizada.
VALOR COBRADO A TÍTULO DE MULTA ISOLADA

Aduz ser exorbitante os valores cobrados a título de multa isolada. Afirma
que ainda que seja mantido o entendimento da fiscalização, o valor da multa
isolada merece redução, pois a multa de 150% sobre o valor devido representa
verdadeiro confisco. Cita jurisprudência.

Entende que deve ser aplicada a multa mais benéfica, do art. 32-A da Lei no
8.212/91.
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA

Alega que no que se refere aos sócios, o crédito tributário apenas poderá
ser exigido deles se estes tiverem praticado atos com excesso de poderes,
infrações à lei, contrato social ou estatutos, o que não ocorreu no presente caso,
uma vez que o procedimento de compensação realizado foi com base em
decisões judiciais.

Cita decisão do Carf no sentido de que a sentença em Mandado de
Segurança pode ser executada imediatamente, sem que seja necessário o trânsito
em julgado do processo.

Aduz que no caso, ainda que a autoridade administrativa entenda que o art.
170-A foi violado, deve-se considerar o art. 66 da Lei no 8.383/91.

Conclui que como a legislação não foi violada, merecem ser anulados os
termos de sujeição passiva emitidos para os sócios da empresa impugnante.

Acrescenta que não há falsidade na declaração prestada e volta a afirmar
que tem direito à compensação realizada.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
10

Entende que mesmo que a fiscalização discuta se tais valores foram pagos
indevidamente, não poderia imputar falsidade às declarações prestadas.

Afirma que o crédito tomado pela impugnante considerou exclusivamente
as rubricas as quais já existem diversas decisões dos Tribunais Superiores
considerando indevidos os pagamentos. Não se apropriou a empresa de valores
aleatoriamente e não utilizou de numerário superior ao que é seu por direito.

Conclui que a única multa que poderia ensejar seria a moratória pelo não
pagamento do tributo tempestivamente, mas que está albergada pelo Debcad no
51.051.712-9, já impugnado.

Acrescenta que o Carf possui decisões no sentido de que a mera indicação
na GFIP do direito creditório oriundo de ação judicial antes do trânsito em julgado
da mesma não caracteriza falsidade da declaração e não é suficiente para incidir a
multa isolada de 150%, uma vez que para sua incidência, necessária a presença de
dolo.

Volta a argumentar sobre a RFFP. Afirma não haver dolo a ensejar a
aplicação de multa de tão elevada monta.
DILIGÊNCIA

Pede a conversão do julgamento em diligência para que se verifique: a) se
no AI está sendo cobrada a parcela suspensa da contribuição previdenciária
relativa aos valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento do empregado
doente e de 1/3 de férias, conforme Mandado de segurança – MS; b) se as rubricas
discutidas no MS impetrado já foram apreciadas pelo STJ e STF; e c) se os créditos
cuja compensação foi glosada referem-se a valores discutidos nas ações judiciais
ajuizadas, valores controversos a luz da atual jurisprudência.
ARROLAMENTO DE BENS

Entende ser indevido o termo de arrolamento de bens para os sócios.

Alega não ser possível atribuir responsabilidade tributária aos diretores.
Cita o CTN, art. 135, III. O diretor ou sócio de empresa não respondem por débitos
fiscais desta, salvo se comprovado que tenham praticado atos com excesso de
poderes ou infração a lei, contrato social ou estatuto. A autoridade coatora não
comprovou que os seus sócios agiram com dolo ou fraude. Cita jurisprudência.

Diz haver atentado ao direito de propriedade. Cita a CF/88, art. 5o, XXII e
doutrina. Afirma que qualquer limitação ao livre exercício do direito de
propriedade, que não aquelas previstas na CF, deverá ser considerada
inconstitucional.

Aduz que a Lei no 9.532/96, art. 64, ao prever a figura do arrolamento de
bens e direitos dos contribuintes, é inconstitucional. Disserta sobre a matéria.
PEDIDO

Pede a anulação dos AIs. Requer a intimação da impugnante na pessoa de
seu representante legal para oportuna sustentação oral e a conversão do
julgamento em diligência.

Requer que as publicações e/ou intimações sejam sempre lançadas no
nome do patrono.

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
11
Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
O recurso voluntário (e-fls. 476/511) foi interposto em peça única de forma
conjunta sendo indicado como apresentado pelo contribuinte ILHA TROPICAL TRANSPORTES LTDA
e, também, pelos sócios e responsáveis solidários imputados Jorge Marçal Maskell Ferreira, Mário
César Maskell Ferreira e Elizabeth Maria Maskell Ferreira.
Na peça se assevera que deve ser conhecido o recurso, pois cientificados os
recorrentes em 02/12/2015 (“inconformada com os autos de infração acima referidos e a decisão
de primeira instância, da qual foi cientificada em 02 de dezembro de 2015”, e-fl. 477) e, assim,
pelo protocolo em 24/12/2015 (e-fl. 476), o recurso é ponderado como tempestivo.
Consta que em 02/12/2015 (e-fl. 477) foram intimados os responsáveis solidários
“MARIO CESAR MASKELL FERREIRA/ILHA TROPICAL” (e-fl. 469) e “JORGE MARCAL MASKELL
FERREIRA/ILHA TROPICAL” (e-fl. 472).
No recurso voluntário o contribuinte reitera termos da sua impugnação, postula o
conhecimento de seu recurso e a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Na mesma peça processual, por sua vez, os responsáveis solidários Jorge Marçal
Maskell Ferreira, Mário César Maskell Ferreira e Elizabeth Maria Maskell Ferreira postulam, de
igual modo, o conhecimento do recurso e o afastamento da imputação da responsabilidade
solidária.
Asseveram os solidários recorrentes: “Importa, ainda, ressaltar que inexiste
respaldo jurídico para responsabilização solidária dos sócios Jorge Marçal Maskell Ferreira, Mário
César Maskell Ferreira e Elizabeth Maria Maskell Ferreira. Não há que se falar, portanto, em
revelia, como se demonstra (...)” (e-fl. 506).
Consta nos autos que também foi imputada responsabilidade solidária para Marco
Antônio Maskell Ferreira, sendo cientificado da decisão da DRJ em 26/12/2015 (e-fls. 467, 471 e
473), porém não interpõe recurso, sequer em conjunto.
Vale dizer, não consta como integrante do recurso interposto pelos demais.
Referida pessoa física (Marco Antônio) atua na peça representando o contribuinte, mas não
consta no recurso pedido de sua exclusão como responsável solidário. O pedido formulado no
recurso é para que “sejam excluídos do polo passivo desse processo administrativo os sócios Jorge
Marçal Maskell Ferreira, Mário César Maskell Ferreira e Elizabeth Maria Maskell Ferreira, uma vez
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
12
que, como restou comprovado, inexiste respaldo jurídico para sua responsabilização solidária” (e-
fl. 511).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Admissibilidade do recurso do contribuinte
Ilha Tropical Transportes Ltda

O Recurso Voluntário do contribuinte Ilha Tropical Transportes Ltda, apesar de
vindicar ter cumprido os requisitos recursais, de fato e de direito, não atende ao pressuposto de
admissibilidade extrínseco relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o trintídio
legal estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, de modo que não se pode conhecê-lo.
Deveras, apesar do contribuinte recorrente alegar que foi intimado em 02/12/2015
(“inconformada com os autos de infração acima referidos e a decisão de primeira instância, da
qual foi cientificada em 02 de dezembro de 2015”, e-fl. 477), observo a confirmação da ciência da
decisão de primeira instância em relação ao contribuinte em 13/05/2015 (e-fls. e-fls. 463/464) em
relação ao Acórdão de primeira instância no 02-61.392, da DRJ/BHE, lado outro, o recurso
voluntário só foi apresentado meses depois, especificamente em 24/12/2015, e-fl. 476, quando já
vencido o prazo. A ciência foi postal e, portanto, sendo válida, aplica-se a Súmula CARF no 9.
É fato que o recurso foi apresentado em conjunto com os responsáveis solidários,
porém cada parte se sujeita ao seu próprio prazo recursal, cada qual com suas próprias
especificidades quanto à preclusão.
No rito procedimental do Decreto no 70.235 não há contagem que seja iniciada
apenas após a cientificação de uma última parte. A intimação em 02/12/2015 de “MARIO CESAR
MASKELL FERREIRA/ILHA TROPICAL” (e-fl. 469) e “JORGE MARCAL MASKELL FERREIRA/ILHA
TROPICAL” (e-fl. 472) não são da ILHA TROPICAL em si, pois já tinha sido intimada. As intimações
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
13
foram para os responsáveis solidários referidos e o nome “ILHA TROPICAL” é apenas uma
referência para localizá-los.
O contribuinte ILHA TROPICAL foi intimado antes (em 13/05/2015, e-fls. 463/464)
e seu prazo se extinguiu sem recurso voluntário a tempo e modo.
No rito do Decreto no 70.235 também não há renovação de prazo quando já
regularmente intimado o contribuinte e sem que tenha ocorrido qualquer prejuízo.
Portanto, não é possível conhecer o recurso intempestivo do contribuinte.
O Decreto no 70.235, de 1972, assenta que os prazos são contínuos, excluindo-se na
sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5o, caput) e que os prazos só se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato (art. 5o, parágrafo único), mas, ainda assim, mantém-se o recurso sob o crivo da
intempestividade e, por outro lado, o recorrente não apresentou qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a tempo e modo esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito em relação ao contribuinte recorrente, não superado o juízo de admissibilidade
para ele, caso contrário, estaria sendo declarada uma inconstitucionalidade incidenter tantum do
Decreto no 70.235, de 1972, vedada no Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015) e pela súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF no
2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Sendo assim, não é possível conhecer o recurso voluntário do contribuinte, pois ele
é intempestivo.

Admissibilidade do recurso voluntário dos solidários que recorreram
Jorge Marçal Maskell Ferreira;
Mário César Maskell Ferreira; e
Elizabeth Maria Maskell Ferreira

De início, consta que, por via postal, em 02/12/2015 (e-fl. 477) foram intimados os
responsáveis solidários “MARIO CESAR MASKELL FERREIRA/ILHA TROPICAL” (e-fl. 469) e “JORGE
MARCAL MASKELL FERREIRA/ILHA TROPICAL” (e-fl. 472), enquanto a responsável solidária
“ELIZABETH MARIA MASKELL FERREIRA/ILHA TROPICAL” foi intimada por edital em frustrada a
tentativa postal (e-fls. 470, 474).
O protocolo recursal é de 24/02/2015 (e-fl. 476).
Para eles o recurso é tempestivo, mas não deve ser conhecido, conforme segue.
Na mesma peça processual da ILHA TROPICAL, os responsáveis solidários Jorge
Marçal Maskell Ferreira, Mário César Maskell Ferreira e Elizabeth Maria Maskell Ferreira
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
14
postulam, de igual modo, o conhecimento do recurso e o afastamento da imputação da
responsabilidade solidária que foi constituída.
Asseveram os responsáveis solidários recorrentes o seguinte: “Importa, ainda,
ressaltar que inexiste respaldo jurídico para responsabilização solidária dos sócios Jorge Marçal
Maskell Ferreira, Mário César Maskell Ferreira e Elizabeth Maria Maskell Ferreira. Não há que se
falar, portanto, em revelia, como se demonstra (...)” (e-fl. 506).
Consta nos autos que também foi imputada responsabilidade solidária para Marco
Antônio Maskell Ferreira, sendo cientificado da decisão da DRJ em 26/12/2015 (e-fls. 467, 471 e
473), porém não interpõe recurso, sequer em conjunto. Vale dizer, não consta como integrante do
recurso interposto pelos demais.
Referida pessoa física (Marco Antônio) atua na peça representando o contribuinte,
mas não consta no recurso pedido de sua exclusão como responsável solidário.
Veja-se que o pedido formulado no recurso é para que “sejam excluídos do polo
passivo desse processo administrativo os sócios Jorge Marçal Maskell Ferreira, Mário César
Maskell Ferreira e Elizabeth Maria Maskell Ferreira, uma vez que, como restou comprovado,
inexiste respaldo jurídico para sua responsabilização solidária” (e-fl. 511). O Marco Antônio consta
apenas representando a empresa na qualificação.
Dito isto e independentemente do Sr. Marco Antônio não recorrer para o CARF,
consigne-se que todos os responsáveis solidários imputados não apresentaram impugnação. A
peça impugnatória (e-fls. 279/340) foi apresentada exclusivamente pelo contribuinte ILHA
TROPICAL.
Portanto, de logo, vê-se que, para os responsáveis solidários imputados, havia sido
estabelecida a preclusão, eis que não instauraram lide por não apresentarem impugnação.
É verdade que na impugnação exclusiva do contribuinte (e-fls. 279/340) a empresa
autuada como sujeito passivo principal apresentou capítulo tratando da sujeição passiva solidária
imputada, para, em nome próprio, defender os responsáveis solidários (todos eles), porém essa
circunstância não elimina a preclusão operada para exercício próprio de defesa pelos responsáveis
solidários, haja vista que eles não apresentaram a impugnação a tempo e modo.
Ademais, o recurso voluntário do contribuinte hodiernamente é intempestivo não
podendo ser conhecido, de modo que eventual capítulo para, em nome próprio, fazer a defesa dos
interesses de seus sócios não será possível e, além disso, não seria mesmo permitido, pois
atualmente encontraria óbice na vinculante e posteriormente editada Súmula CARF no 172
(vigência em 16/08/2021, quando a decisão da DRJ era de 29/10/2014) que dispõe: “[a] pessoa
indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
15
Ora, para o contribuinte o recurso era intempestivo (capítulo anterior) e para os
responsáveis solidários, que também subscrevem a peça recursal, apesar de tempestivo, há os
efeitos da preclusão por não apresentação da impugnação própria.
O fato de serem intimados da decisão da DRJ, considerando o capítulo sobre eles
defendido em nome próprio pelo contribuinte – e de ser o recurso voluntário em tese para eles,
solidários, tempestivo –, não afasta os efeitos da preclusão que devem suportar.
Aliás, a eventual discussão da imputação de responsabilidade solidária em razão dos
atributos e fatos observados não é matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício
pelo julgador, pois diz respeito a aspecto que envolvem a relação de direito material, inclusive
detalhes da conduta de cada administrador imputado e, desse modo, não se confunde com a
relação de direito exclusivamente processual da qual deriva o dever do julgador de verificar a
ausência de legitimidade ou de interesse processual. A matéria foi deliberada em recentes
julgados da 1a e 3a Câmara Superiores de Recursos Fiscais do CARF:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A atribuição de responsabilidade tributária não é matéria de ordem pública
passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, pois diz respeito a aspecto da
relação de direito material e, desse modo, não se confunde com a relação de
direito processual da qual deriva o dever do julgador de verificar a ausência de
legitimidade ou de interesse processual do recorrente.
(Acórdão no 9101-007.077 – CSRF/1a Turma.
Unânime. Relator Guilherme Adolfo dos Santos Mendes)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA.
A atribuição de responsabilidade tributária não é matéria de ordem pública
passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, pois diz respeito a aspecto da
relação de direito material e, desse modo, não se confunde com a relação de
direito processual da qual deriva o dever do julgador de verificar a ausência de
legitimidade ou de interesse processual da recorrente.
(Acórdão no 9303-016.422 – CSRF/3a Turma.
Unânime. Relator Vinicius Guimaraes)

Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
16
Logo, o recurso voluntário dos responsáveis solidários não pode ser conhecido. Ele
não atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de não conhecimento.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal por uma determinada parte somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide para aquele
administrado, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de recurso voluntário da específica parte em caso de inconformismo com as
matérias julgadas, não se admitindo conhecer de recurso voluntário sem que tenha tido
impugnação.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) circunscreve-
se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não impugnada por
determinada parte para enfrentamento em sede de revisão.
Sendo assim, não é possível conhecer o recurso voluntário dos responsáveis
solidários, pois há o efeito da preclusão, uma vez que eles não apresentaram impugnações
próprias a tempo e modo.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição a
tempo do recurso voluntário do contribuinte, ademais não podendo postular em nome próprio
direito alheio, restando ausente o requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade,
relativo ao exercício do direito de recorrer, dele não conheço, mantendo-se íntegra a decisão da
primeira instância em relação ao contribuinte. Em relação aos responsáveis solidários, não tendo
eles apresentado impugnação a tempo e modo, então declaro a preclusão, não sendo conhecido
os respectivos recursos voluntários dos responsáveis solidários. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário do contribuinte e dos
responsáveis solidários.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.394 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729723/2013-97
17

Fl. 686
DF CARF MF
Original